Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001780-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), WOLNEY SCHEUER - CPF: 627.060.809-06 (AGRAVADO), BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER - CPF: 329.135.148-71 (AGRAVADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), AMADO FRANCO - CPF: 104.992.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais subsequentes ao acórdão proferido nos embargos de declaração, sob o fundamento de que teria ocorrido intimação regular. Sustenta-se a ausência de intimação do procurador da agravante, o que teria impedido a interposição de recurso cabível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve vício na intimação do acórdão dos embargos de declaração, capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais subsequentes por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
A intimação do acórdão dos embargos de declaração ocorreu exclusivamente em nome dos patronos da parte exequente, sem menção aos advogados da parte executada, descumprindo o disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

4. A ausência de regular intimação constitui nulidade absoluta, por comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a invalidação dos atos processuais subsequentes.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inobservância do nome dos advogados expressamente indicados para intimação acarreta nulidade, por impedir a parte de exercer sua ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação em nome dos advogados regularmente constituídos e expressamente indicados para tal fim acarreta nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. Deve ser decretada a nulidade dos atos processuais praticados a partir da publicação do acórdão dos embargos de declaração, inclusive, com reabertura do prazo recursal após republicação com observância das formalidades legais."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC,
arts
. 272, § 5º, e 280.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.685.309/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.02.2019; STJ, RMS 25927/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 28.03.2011; TJMG, AI nº 10000221273535001, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, 14ª Câmara Cível, j. 25.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “regressiva”, em fase de cumprimento de sentença
(Proc. n.
1000586-67.2019.8.11.0003
)
, ajuizada por
WOLNEY SCHEUER
e
BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER
em desfavor da agravante, rejeitou o pedido de nulidade dos atos
processuais
,
por entender que não houve irregularidade na intimação da agravante
do acórdão do Embargos de Declaração proferido por este
eg
. Tribunal de Justiça.

A agravante explica que os autores/agravados ajuizaram a ação de regressiva cumulada com indenização por danos morais e
materiais
que foi julgada parcialmente procedente, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sendo confirmado em segundo grau recursal.

Salienta que opôs Embargos de Declaração, cujo acórdão foi proferido em 30 de novembro de 2022, sem que houvesse, contudo, a sua regular intimação. A intimação foi expedida, de forma exclusiva, em nome dos autores/agravados, com ciência registrada no sistema em 05 de dezembro de 2022 e o subsequente fim do prazo recursal em 31 de janeiro de 2023.

Sustenta a necessidade de anulação dos atos processuais posteriores ao acórdão dos Embargos de Declaração, proferido por este Tribunal em 30 de novembro de 2022, em virtude da alegada ausência de intimação
. Contrariando tal pleito, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que a intimação se deu por meio dos procuradores da executada, os quais teriam permanecido inertes.

Alega que a ausência de intimação da decisão dos Embargos de Declaração cerceou seu direito de defesa, impedindo-a de interpor o recurso cabível. Reitera que a intimação é medida essencial para garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
, consoante o mandamento do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulado o processo a partir do acórdão dos Embargos de Declaração, com a consequente devolução do prazo recursal para a interposição do recurso adequado. De imediato, requer a concessão do efeito suspensivo
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
265640781).

Os agravados ofertaram contrarrazões de (Id. 266951259)
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central a ser dirimida neste agravo de instrumento circunscreve-se à validade da intimação da agravante, requisito fundamental para a aferição da existência de cerceamento de defesa e a consequente decretação de eventual nulidade processual.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, consectários do devido processo legal, constituem-se em pilares inarredáveis do processo civil brasileiro, encontrando guarida expressa no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A efetividade desses princípios demanda, imperiosamente, que as partes sejam devidamente intimadas de todos os atos processuais que lhes digam respeito, sob pena de mácula insanável à validade do processo.

A legislação processual civil, em seu artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, é categórica ao estabelecer que as intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte para tal fim, sob pena de nulidade. Tal dispositivo visa assegurar que a comunicação dos atos processuais atinja o destinatário correto, habilitado a promover a defesa dos interesses de seu constituinte.

No caso concreto,
a agravante argui que a intimação do acórdão dos Embargos de Declaração não foi dirigida ao seu procurador regularmente constituído nos autos e, o que é mais grave, não constou o nome dos advogados da concessionária/agravante na publicação. Tal falha, sustenta, inviabilizou a interposição tempestiva do recurso cabível contra o referido acórdão, configurando flagrante violação aos seus direitos constitucionais.

Em análise detida dos autos originais, observa-se que os Embargos de Declaração interpostos pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão que proveu em parte o Recurso de Apelação Cível, mantendo parcialmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais” (Processo nº 1000586-67.2019.8.11.0003), ajuizada por WOLNEY SCHEUER e BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER, foram rejeitados em 30 de novembro de 2022.

O acórdão foi, de fato, publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN de 01 de dezembro de 2022, conforme Certidão de Publicação 7826. Contudo, e aqui reside o cerne da questão, não constou na intimação o nome dos advogados da concessionária/agravante
, constou apenas os nomes dos advogados da parte agravada.

A publicação deficiente, ao omitir o nome do patrono da parte, subtrai-lhe a possibilidade de tomar conhecimento do ato e, consequentemente, de exercer seu direito
recursal.

A ausência de regular intimação das partes configura nulidade absoluta
, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que, como mencionado, são a própria essência do devido processo legal. Tal vício não se convalida e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em reconhecer a nulidade em casos de intimação irregular, especialmente quando há falha na indicação dos procuradores da parte. Colaciono os seguintes precedentes que ratificam a tese aqui esposada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.685.309/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 13/2/2019.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRIDO PARA

APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.

IMPRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 518 E 540

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DO

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ART. 168 DO REGIMENTO

DESTA CORTE.

1. Configura nulidade absoluta a ausência de

intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao

recurso interposto, em face do evidente cerceamento de defesa decorrente da não observância dos princípios do contraditório e

da ampla defesa que norteiam o devido processo legal. Precedentes. 2. Julgamento convertido em diligência, a teor do

art. 168 do RISTJ, com a remessa dos autos ao Tribunal de

origem para que seja a Fazenda Pública Estadual intimada a

apresentar contrarrazões ao presente recurso ordinário.”
(RMS

25927/SP, Min. LAURITA VAZ
DJe
28/03/2011)

No caso em exame, a falha na intimação da agravante em relação ao acórdão proferido nos Embargos de Declaração é inegável e, mais do que uma mera irregularidade formal, constitui um vício insanável que compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes
. A agravante foi privada da oportunidade de exercer seu direito recursal em momento crucial do processo, o que se traduz em efetivo cerceamento de defesa.

Portanto, diante da cristalina violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais a partir da publicação do acórdão dos Embargos de Declaração.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os
arts
. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de
jurisdição .
Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.

(TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator.: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento

ao presente Agravo de Instrumento para:

a) DECRETAR a nulidade dos atos processuais praticados a partir da publicação do acórdão dos Embargos de Declaração proferido em 30 de novembro de 2022, inclusive.

b) DETERMINAR a republicação do referido acórdão, fazendo constar expressamente na intimação o nome dos advogados da agravante, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para que seja reaberto o prazo recursal e assegurado o pleno exercício do direito de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025